Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Intempestividade. Adoção como forma de extensão do poder familiar. aplicação do prazo especial do ECA. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação não conhecido por ter sido apresentado intempestivamente. Agravo Interno apresentado contra a decisão monocrática afirmando que o prazo aplicado deve ser o do CPC.
II. Questão em discussão
2. O caso em discussão consiste em saber se cabe a aplicação do prazo recursal disposto no CPC em detrimento do trâmite especial do ECA, eis que se trata de caso de adoção como forma de extensão do poder familiar.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista que a lei especial se aplica em detrimento da lei geral, o ECA deve reger a relação processual em detrimento do CPC. Assim sendo, aplica-se o prazo de 10 dias para apresentação da Apelação.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.